Tribunal: STF
Processo: RE 1284586
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. ARTIGO 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. INADMISSIBILIDADE. TEMA 132 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA PREVISTO NO ARTIGO 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 17. TEMAS 147 E 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVALIDADE DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, CONFORME PREVISTOS NO ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE ACÓRDÃO DIVERGENTE DAS ORIENTAÇÕES FIRMADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REMESSA INDEVIDA DO APELO EXTREMO. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução contra a Fazenda Pública - Pagamento efetuado pelo DEPRE - Determinação do Juízo a quo de remessa dos autos ao contador para aferir se o depósito observou: a suspensão do cálculo dos juros moratórios e compensatórios durante a moratória prevista no artigo 78 do ADCT/CF; e o disposto na Lei 11.960/09 - Possibilidade - Decisão a respeito do tema pelo C. STF no RE 590.751/SP, com repercussão geral - Aplicação da Lei nº 11.960/09 aos processos em curso - Admissibilidade - Decisão agravada mantida - Recurso não provido.” (Doc. 7)
    Os primeiros embargos de declaração opostos restaram providos para sanar omissões, in verbis:
    “(…) a suspensão dos juros moratórios, no período da moratória prevista no artigo 78 do ADCT/CF, não ofende a coisa julgada.
    (…)
    Por seu turno, no que concerne à atualização monetária, obtemperar-se-á a taxa determinada pelo Pretório Excelso, na modulação dos efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425, de modo que será ‘mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)’.
    Com a modulação dos efeitos operada no julgamento das ADIs nº 4.357 e nº 4.425, pelo Supremo Tribunal Federal, conferiu-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade ali assentada, fixando-se como marco inicial 25.03.2015, a partir da qual, banido definitivamente do ordenamento jurídico o artigo 1º-F, da Lei 9.494/97, com as alterações empreendidas pela sua congênere de nº 11.960/09 e Lei 12.703/12 cujos efeitos foram, repise-se, modulados até 25.03.2015 - os juros moratórios incidirão à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ex vi do disposto na redação original do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/01.
    Adequando as premissas lançadas à recente modulação de efeitos, acima explanada, conclui-se que a atualização monetária e os juros, na espécie, deverão seguir com a aplicação da Lei nº 11.960/09 desde sua vigência e até 25.03.2015, momento no qual, por força da aludida modulação, incidirá à atualização monetária o percentual cominado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E e, aos juros, a taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ex vi do disposto na redação original do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, introduzido pela Medida Provisória nº 2.180-35/01, observando-se a Tabela do DEPRE.” (Doc. 11, grifos originais)
    Os segundos embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 15).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal e ao artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (Doc. 18).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 21).
    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a manifestação da Turma Julgadora, tendo em vista o julgamento dos Recursos Extraordinários 590.751, 591.085, 870.947, Temas 132, 147 e 810 da Repercussão Geral (Doc. 23).
    Em juízo de retratação, a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou que o acórdão recorrido estaria em consonância com as orientações firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos referidos temas de repercussão geral. Nada obstante, considerada a concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE 870.947, a Turma julgadora alterou parcialmente o acórdão recorrido, “para que, no que diz respeito à incidência da Lei nº 11.960/09, seja adotado o que for decidido no RE 870.947 - Tema 810”. In litteris:
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Devolução dos autos à Turma Julgadora para que, à luz de julgados do Supremo Tribunal Federal (RE 590.751/SP - Tema nº 132, RE 591.085/MS - Tema nº 147, e RE 870.947/SE - Tema 810), haja readequação ou manutenção do v. acórdão desta C. 1ª Câmara de Direito Público - V. Acórdão que não demanda alteração por parte da Turma Julgadora quanto ao Tema 132 e ao Tema 147, porquanto em consonância com os referidos julgados - Tema 810 - Conformidade com o RE 870.947/SE - Necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do Tema nº 810 do STF, ante a concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos - ACÓRDÃO ALTERADO, parcialmente.” (Doc. 25)
    Ato contínuo, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário (Doc. 27).
    É o relatório. DECIDO.
    In casu, conforme reconhecido pelo Tribunal a quo, as questões versadas no recurso extraordinário já foram submetidas ao regime de repercussão geral, sendo que não houve a manutenção de acórdão divergente das orientações firmadas por esta Corte.
    Destarte, verifica-se que a remessa destes autos ao Supremo Tribunal Federal não se enquadra em quaisquer das hipóteses dos artigos 1.030, V e § 1º, e 1.041, caput e § 2º, do Código de Processo Civil de 2015. A título de ilustração, transcrevo os referidos permissivos:
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    (...)
    V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:
    a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos;
    b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia;
    c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação.
    § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.
    (…)
    Art. 1.041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1º.
    (…)
    § 2º Quando ocorrer a hipótese do inciso II do caput do art. 1.040 e o recurso versar sobre outras questões, caberá ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, depois do reexame pelo órgão de origem e independentemente de ratificação do recurso, sendo positivo o juízo de admissibilidade, determinar a remessa do recurso ao tribunal superior para julgamento das demais questões.” (Grifei)
    É dizer, apenas nas hipóteses supracitadas o recurso extraordinário deverá ser enviado a esta Corte. Nesse sentido:
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 
    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.
    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2010, grifei)
    Na mesma esteira, confiram-se também: ARE 1.096.283-ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27/6/2018; ARE 1.021.319-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 28/6/2017; RE 861.256, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 1º/3/2016.
    Destaque-se que após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, conforme dispõem os artigos 1.030, I e II, 1.040, I a III, e 1.041, § 1º, do CPC/2015. Nesse sentido: ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, esse último portando a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    Ex positis, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do RISTF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de setembro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente